Tribunal: TJSP
Processo: 1025572-14.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito. Inscrição em cadastros de inadimplentes. 1. Adesão ao contrato de serviços e produtos bancários. Débito existente e devidamente comprovado com os documentos de cessão de crédito. Exercício regular de direito por parte da credora. 2. A validade da cessão não está condicionada à prévia notificação do devedor. Notificação que se

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito. Inscrição em cadastros de inadimplentes. 1. Adesão ao contrato de serviços e produtos bancários. Débito existente e devidamente comprovado com os documentos de cessão de crédito. Exercício regular de direito por parte da credora. 2. A validade da cessão não está condicionada à prévia notificação do devedor. Notificação que se destina apenas a informá-lo a quem deve efetuar o pagamento. 3. Propósito da autora em alterar a verdade dos fatos. Reconhecimento de litigância de má-fé. Cabimento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração de honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025572-14.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RAFAELA BRUNA IZAC DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1025572-14.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - T - Voto no 45.534
Voto no 45.534
Apelação Cível n.o 1025572-14.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto - 10a Vara Cível
Apelante: Rafaela Bruna Izac de Jesus
Apelado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Juiz(a) de 1a Inst.: Rebeca Mendes Batista
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito. Inscrição
em cadastros de inadimplentes. 1. Adesão ao contrato de serviços e produtos
bancários. Débito existente e devidamente comprovado com os documentos de
cessão de crédito. Exercício regular de direito por parte da credora. 2. A validade
da cessão não está condicionada à prévia notificação do devedor. Notificação que
se destina apenas a informá-lo a quem deve efetuar o pagamento. 3. Propósito da
autora em alterar a verdade dos fatos. Reconhecimento de litigância de má-fé.
Cabimento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração de
honorários.
Trata-se de ação visando à declaração de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença de fls.
106/112, de relatório adotado, condenando a autora ao pagamento de indenização por
litigância de má-fé de 5% sobre o valor da demanda, além das custas, despesas
processuais e honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a gratuidade de justiça.
Recorre a autora (fls. 115/131), com pedido de exclusão da penalização
por litigância de má-fé, especialmente por inexistir nos autos quaisquer indícios de dolo
processual de sua parte. Assinala que a cessão de crédito não foi demonstrada nos autos,
e, principalmente, o suposto contrato de empréstimo ajustado entre as partes. Diz que as
telas sistêmicas de fls. 86/88 não servem como comprovação da pertinência do débito e
da sua consequente negativação, razão pela qual o recurso deve ser provido, com a
procedência da ação, nos termos da inicial.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 135/151),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1025572-14.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - T - Voto no 45.534
manifestando-se a apelada pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.
A r. sentença aplicou bem o Direito ao caso dos autos e merece ser
mantida na íntegra.
A autora alegou na inicial que que foi inscrita pela requerida em cadastro
de inadimplentes em razão de suposto débito de R$315,64. Afirmou que a empresa ré
adquire créditos prescritos de bancos e efetua negativações. Alegou que não foi
notificada da cessão de crédito e que a prática é abusiva. Requer, pois, a declaração de
existência do débito, indenização por danos morais e exclusão de seu nome do cadastro
de inadimplentes.
Em resposta (fls. 26/49), a ré foi contundente ao explicar a origem da
negativação, sustentando ser cessionária de crédito oriundo de um contrato celebrado
pela autora com o Banco do Brasil, consistente na adesão a contratos de fornecimento
de produtos e prestação de serviços bancários.
Comprovou, ainda, ter havido regular cessão, lavrada e arquivada em
documento público perante o 1o Ofício de Brasília/DF (fls. 52/65).
Também vieram aos autos, para arrefecer a memória da autora, as cópias
dos contratos devidamente firmados (fls. 75/78 e fls. 80/84).
Quanto à penalização por por litigância de má-fé não é possível dar
guarida ao recurso.
Com a digitalização e informatização dos processos pelo Poder Judiciário
brasileiro, ficou patente o ganho de eficiência e produtividade que representam o querer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1025572-14.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - T - Voto no 45.534
constitucional do artigo 5o, LXXVIII, da CF (E.C. no 45/2004). Entretanto, para que
assim continuem os trabalhos, há que se procurar os meios necessários, dentre eles a
racionalização do processo.
A Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, atenta a eventuais abusos praticados por alguns operadores do direito, no
Comunicado CG no 02/2017 (10.01.2017), balizado pelos estudos do Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE, teceu importantes advertências
aos juízes, levantando um conjunto de características comuns nas ações em que se nota
o uso abusivo do Poder Judiciário (item 2, I-VIII).
E, sob tal perspectiva, a se permitir a expansão virulenta das ações sem
critério algum como tem sido feito, inclusive sob os auspícios da gratuidade de justiça e
com escolha deliberada de foros por jurisdicionados domiciliários há milhares de
quilômetros do juízo da causa, o colapso, o mal atendimento e a demora, serão a triste
sina daqueles outros jurisdicionados que litigam em concordância com os princípios da
boa fé objetiva, da eficiência, da lealdade processual, cooperação e duração razoável
arts. 5o, 6a, 8o do NCPC.
A fim de coibir tamanha iniquidade em favor daqueles que seguem as
boas práticas processuais, mister coibir atitudes como a da autora que, de maneira
acintosa, defende o “desconhecimento” de uma dívida sobejamente demonstrada,
procurando forjar fatos manifestamente contra a prova dos autos de maneira artificiosa e
predatória de todo o sistema jurisdicional, da parte contrária e, em última análise, de
toda a sociedade.
Evidentemente, a não ser pela intenção de multiplicar honorários,
majorar indenizações, confundir julgamentos, tumultuar procedimentos, encarecer o
gasto público com mais procedimentos, mais horas de servidores, advogados e juízos,
não se vê qualquer justificativa para a alteração da verdade dos fatos na presente causa.
Por fim, inócua a impugnação da cessão de crédito, porque é bem sabido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1025572-14.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - T - Voto no 45.534
que sua validade não está condicionada à prévia notificação do devedor.
A notificação serve só, pura e simplesmente, para os fins do art. 292 do
Código Civil, de sorte que, se não feita, pode o cessionário exercer os atos normalmente
conservatórios do direito cedido (art. 293, Código Civil). De outro lado, uma vez não
notificado da cessão, o devedor pode se desobrigar, pagando ao credor primitivo.
Ao devedor, ou cedido, como se costuma denominar, interessa apenas
saber quem é o legítimo credor, para oportunamente solver-lhe a prestação.
Portanto, a notificação prevista no art. 290 do Código Civil, não passa de
simples medida protetiva, como bem ensina o Professor WASHINGTON DE BARROS
MONTEIRO: “Torna-se necessária essa notificação para que o devedor não fique
prejudicado, pois, desconhecendo a transmissão, pode efetuar o pagamento ao credor
primitivo. Mas a notificação não é imprescindível; ela visa a impedir que o cedido
validamente pague ao cedente. Portanto, se o cessionário exige pagamento e se o
devedor não prova haver pago ao cedente, não lhe aproveita a falta de notificação”
(Curso de Direito Civil, 4o vol., 16a ed., Saraiva, p. 347).
Daí, pois, irrelevante a notificação ou anuência do devedor quanto à
cessão do crédito, até porque esta não altera em nada a extensão da obrigação, visto que
o cedido continua devedor da prestação exatamente como já era antes da transmissão.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso com majoração da verba honorária para 15% do valor da causa (CPC/15, art. 85,
§11), observada a gratuidade a que faz jus a autora.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator